Tribunal: TJSP
Processo: 1014838-67.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em loteamento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores. Rescisão contratual ocorrida por iniciativa dos compradores. Contrato celebrado após as alterações introduzidas pela Lei 13786/18 à Lei 6766/79, aplicando-se as disposições e percentuais de retenção previstos no artigo 32-A. Retenção de 15%, tal como autorizada

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em loteamento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores. Rescisão contratual ocorrida por iniciativa dos compradores. Contrato celebrado após as alterações introduzidas pela Lei 13786/18 à Lei 6766/79, aplicando-se as disposições e percentuais de retenção previstos no artigo 32-A. Retenção de 15%, tal como autorizada pelo Juízo de Primeiro Grau, que se revela suficiente para a recomposição das despesas administrativas e a quitação da multa compensatória. Comissão de corretagem que não integra o valor do lote, descabendo a retenção. Ausente demonstração de uso do lote (terreno sem edificação), incabível a retenção da taxa de fruição, dada a impossibilidade de imediata exploração econômica pelo compromissário comprador. Comporta parcial reforma a sentença para consignar que o IPTU e demais tributos inadimplidos pelos autores-apelados poderão ser retidos pela ré-apelante, nos termos do artigo 32-A, inciso IV, da Lei 6766/79. Reforma-se a sentença, também, para que a restituição se dê de maneira parcelada, de acordo com a norma do artigo 32-A, §1o, da Lei 6766/79. Recurso parcialmente provido.